Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores, sob o argumento de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). O banco requer o reconhecimento da validade do contrato eletrônico celebrado e o afastamento da condenação à restituição dos valores descontados.
2. O recurso é tempestivo, mas apenas parcialmente conhecido por ausência de interesse recursal. 2.1 O interesse recursal é requisito de admissibilidade indispensável, ausente quando a parte recorre de capítulo da sentença que não lhe é desfavorável ou cuja matéria não foi objeto de apreciação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, firmado por meio de assinatura digital e biometria facial, é válido e eficaz; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O vínculo contratual entre as partes enquadra-se na relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e conforme Súmula 297 do STJ, que estende a aplicação do CDC às instituições financeiras.
5. A validade do negócio jurídico eletrônico depende da comprovação da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, bem como da autenticidade dos meios de identificação, conforme os arts. 4o e 5o da Lei n. 14.063/2020, que reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas simples, avançadas e qualificadas.
6. No caso concreto, o banco demonstrou a celebração regular do contrato mediante documentos eletrônicos assinados digitalmente, com reconhecimento facial, registro sequencial de data e hora, e envio de documento oficial de identidade, comprovando a manifestação de vontade válida do consumidor.
7. A contratação por meio digital é lícita e amplamente aceita, não se exigindo o uso de certificado ICP-Brasil (assinatura avançada) para validade jurídica, desde que utilizados meios idôneos de autenticação e integridade do documento.
8. Não há prova de fraude, erro substancial, dolo ou ausência de informação suficiente, tampouco indícios de defeito na prestação de serviço. Dessa forma, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, preservando-se a força obrigatória do contrato regularmente firmado.
9. Ausente vício de consentimento ou prática abusiva, é incabível a restituição de valores ou a declaração de inexistência de débito, uma vez que o negócio jurídico é válido e eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1.É válido o contrato eletrônico de cartão de crédito consignado firmado mediante assinatura digital e biometria facial, desde que comprovada a autenticidade e a manifestação de vontade do contratante.
2. A ausência de certificado ICP-Brasil não invalida o negócio jurídico eletrônico, bastando a adoção de meios idôneos de comprovação da autoria e integridade documental.
3. Não comprovado vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, deve prevalecer o contrato firmado, sendo indevida a restituição de valores ou declaração de inexistência de débito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 107; Lei no 14.063/2020, arts. 4o e 5o; IN INSS no 138/2022, art. 5o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1791767, Apelação Cível no 0702578-05.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023, PJe 19.12.2023.